Tribunal: TJES
Processo: 5002624-65.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002624-65.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A e outros (3)
RECORRIDO: SABRINA PASTE GONCALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002624-65.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
METRON ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO:

SABRINA PASTE GONCALVES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5007372-13.2023.8.08.0000. TJES EM CASOS ANÁLOGOS ENTENDEU PELA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
SABRINA PASTE GONCALVES
em face de
AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A, GESTIA EMPREENDIMENTOS S/A, ROSSI RESIDENCIAL SA e METRON ENGENHARIA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu a unidade imobiliária apartamento 403 da Torre 1 do Edifício Privilege em 10/06/2011, junto com seu companheiro, no Condomínio Privilège, mas que o empreendimento apresentou diversas anomalias e problemas na construção, além da inadequação constatada na tubulação de gás, após perícia realizada no bojo do processo de nº 0018268-12.2015.8.08.0024, que tramitou na 5ª Vara Cível de Vitória.

Sustenta que foi necessária a suspensão do fornecimento de gás, em razão do risco de explosão, em 05/08/2016, o que gerou diversos transtornos, pois não podia utilizar a cozinha e era obrigada a realizar suas principais refeições em restaurantes, além disso, não podia usar o sistema de aquecimento de água, e o imóvel não suportava a instalação de chuveiros elétricos, eis que não foi preparado para isso. Também, que devido a problemas estruturais não podia utilizar a área de lazer, gerando muita frustração.

Pleiteia a condenação das requeridas, de forma solidária, 1) A pagar indenização por danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais) em razão dos riscos e transtornos suportados relacionados ao vazamento de gás natural; 2) A pagar indenização por danos morais de R$2.000,00 (dois mil reais) por cada mês em que esta ficou privada do fornecimento de gás natural na sua unidade autônoma e nas áreas comuns (30 meses), totalizando o valor de R$120.000,00, acrescido de juros e correção monetária; 3) A pagar indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) em razão dos transtornos decorrentes da obra de restabelecimento do gás natural (08 meses); 4) a pagar indenização por danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais) em razão dos transtornos decorrentes de todos os demais vícios de construção, e ainda, as despesas decorrentes do processo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para condenar as requeridas, AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A, GESTIA EMPREENDIMENTOS S/A, ROSSI RESIDENCIAL SA, METRON ENGENHARIA LTDA, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, SABRINA PASTE GONCALVES, na quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), acrescida de correção monetária e de juros de mora a partir desta data.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4901630, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela nulidade de sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa e, no mérito, pela ausência de prova de responsabilidade indenizatória, pela inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminarmente, acerca da nulidade da sentença devido à incompetência do juizado especial para o deslinde da demanda, em vista da necessidade de produção de prova pericial, entendo que tal argumento deve ser acolhido, em razão do entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado, que em sede de Mandado de Segurança, contra decisão proferida em ação idêntica a esta, decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Caso concreto, em o que a 1ª Turma do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo desproveu o recurso inominado interposto pela parte aqui impetrante, rejeitando a alegação de preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, afigurando-se como autoridade coatora.

2.
“É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).

3.
O artigo 3º, da Lei nº 9.099/95 estabelece que o “o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”.

4.
A mera necessidade de produção de prova pericial, de forma isolada, não ensejaria, necessariamente, a incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que o art. 35, da Lei nº 9.099/95 admite a produção de prova técnica, inclusive com apresentação de parecer.

5.
No âmbito do processo originário restou sedimentado o entendimento de que a prova pericial seria desnecessária naqueles autos – em trâmite no Juizado Especial –, uma vez que os elementos probatórios eram suficientes à formação da convicção do julgador, mormente por existir laudo pericial já produzido no bojo da ação ajuizada pelo Condomínio do Ed. Privilege em face da impetrante.

6.
Porém, o laudo apresentado no bojo daquela ação que tramitou perante a 5ª Vara Cível de Vitória (nº 0018268-12.2015.8.08.0024) cuidava de análise preliminar que, embora produzido por perito judicial, necessitava de posterior complementação e aprofundamento das questões com a finalidade de ratificar ou não a conclusão adotada em caráter inicial.

7.
A verificação ou não do abalo extrapatrimonial – para fins de indenização por danos morais pretendida pelo autor na demanda de origem – perpassa pela análise acerca da existência ou não de ato ilícito (vício na construção) praticado pela impetrante.

8.
O direito líquido e certo da impetrante restou devidamente comprovado, na medida em que a prova a ser produzida acerca do suposto ato ilícito cometido é complexa, demandando uma análise técnica exauriente a qual ainda poderá ser complementada caso haja necessidade.

9.
A complexidade da prova a ser produzida afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a lide, devendo ser reconhecida a competência absoluta do Juízo Cível para tanto.

10.
A incompetência absoluta, por si só, não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, tal como pleiteado pela impetrante, na medida em que não se afigura como hipótese em que o juiz não resolverá o mérito (art. 485, CPC).

11.
Sendo reconhecida a incompetência absoluta do 1º Juizado Especial Cível de Vitória e, via de consequência, da 1ª Turma do Colegiado Recursal da Capital, para julgar o processo nº 0019821-56.2019.8.08.0347, revela-se necessário anular a sentença proferida naqueles autos, e todos os atos subsequentes, por se tratar de ato decisório proferido por juízo absolutamente incompetente, procedendo-se, em seguida, com a distribuição e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, juízo esse que será competente para apreciar a demanda e, eventualmente, aproveitar os atos já praticados.

12.
Segurança concedida em parte. (TJES, MSCiv nº 5007372-13.2023.8.08.0000).

Portanto, tenho que o processo deve ser extinto sem análise do mérito, ante a necessidade de perícia complexa e a consequente incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e extinguir o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)